Tribunal: TJSP
Processo: 2025154-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA DE IMÓVEIS VIA ARISP – Exequente que é beneficiária da gratuidade da justiça – Benefício que abrange as taxas judiciais e os emolumentos devidos a registradores em decorrência de ato necessário à continuidade do processo (nos termos do art. 98, § 1o, I e IX, do CPC/2015) – Nos termos do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA DE IMÓVEIS VIA ARISP – Exequente que é beneficiária da gratuidade da justiça – Benefício que abrange as taxas judiciais e os emolumentos devidos a registradores em decorrência de ato necessário à continuidade do processo (nos termos do art. 98, § 1o, I e IX, do CPC/2015) – Nos termos do art. 438, I, do CPC/2015, o juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo as certidões necessárias à prova das alegações da parte, o que embasa o pedido de pesquisa de bens via ARISP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.